Tribunal: STF
Processo: HC 228381
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial nº 2.050.403, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 



    2. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 12/6/2017 e a sentença condenatória foi proferida em 7/8/2019 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020. Assim, ao se considerarem os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e, portanto, não está caracterizada a infringência do art. 28-A do CPP. 



    3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou sobre a questão (HC n. 185.913/DF), e, na ausência de determinação de suspensão dos feitos em andamento, cabe ao STJ aplicar seu entendimento consolidado. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e, de ofício, reduziu a pena de multa para 13 (treze) dias-multa.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Alega que “a agravante se encaixa nas condições para que seja concedida a possibilidade de ANPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto REQUER: 



    a) A concessão da ordem do presente Habeas Corpus para que seja aplicado o benefício do ANPP. 



    b) que seja deferida liminar uma vez que a ilegalidade é patente, comprovada nos documentos anexos, devendo ser obstada sob pena de gravame ao acusado.



    c) Seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública-Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Segundo os argumentos explanados na decisão agravada, assentei que, no tocante ao acordo de não persecução penal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 628.647/SC, passou a adotar o entendimento de que a retroatividade da norma que introduziu o ANPP deve se limitar aos casos em que não houve o recebimento de denúncia. 



    Essa também é a posição adotada pela Quinta Turma: ‘a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço’ (AgRg no AREsp n. 1.909.408/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 13/10/2021). 



    A Primeira Turma do STF tem a mesma compreensão acerca da matéria:



    [...]



    No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 12/6/2017 (fl. 281) e a sentença condenatória foi proferida em 7/8/2019 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020. Assim, ao se considerarem os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e, portanto, não está caracterizada a infringência do art. 28-A do CPP. 



    Nesse mesmo sentido:



    [...]



    Oportuno registrar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou sobre a questão (HC n. 185.913/DF), e, na ausência de determinação de suspensão dos feitos em andamento, cabe ao STJ aplicar seu entendimento consolidado. 



    Assim, constato que não há razões para modificar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, aponto que esta Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido. (RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente